Tribunal: STF
Processo: HC 240243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Giuseppe Cammilleri Falco e outro, advogados, em 19.4.2024, em benefício de C F S O, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.3.2024, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.463.173/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.9.2022, em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável: Produção de prova nova em processo de justificação - Juntada de prontuários médicos e laudos relativos ao acompanhamento psicológico a que a vítima fora submetida pelo suposto abuso sexual sofrido, os quais demonstram a absoluta insuficiência de provas e fundamentos para justificar a condenação do revisionando - Impossibilidade - Provas novas que não afastam o amplo conjunto probatório amealhado em desfavor do peticionário e que justificou sua condenação - Pedido subsidiário de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a figura prevista no artigo 215 A do Código Penal - Impossibilidade - Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP - Pedido de mitigação das penas - Inexistência de erro ou injustiça explícita do julgado - Revisão conhecida e indeferida” (fl. 2, e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem (e-doc. 3). Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.463.173/SP. Em 13.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 19.3.2024, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 dias. Na hipótese, o acórdão foi publicado em 28/10/2022 (e-STJ fl. 822), porém o recurso especial foi protocolizado apenas em 16/11/2022 (e-STJ fl. 826), após escoado o prazo legal. 



    2. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ‘constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior’ (AgRg no AREsp n. 1.939.545/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.). 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes alegam que “o recurso foi interposto tempestivamente no dia 16/11/2022 em razão de feriados e suspensão de atividades estabelecidas tanto no Tribunal Estadual quanto na Corte Cidadã, quais sejam: os dias 28/10/2022, 31/10/2022, 1º e 2º de novembro de 2022. Ou seja, a interposição observou seguiu as portarias e provimentos de ambos os tribunais na contagem do referido prazo sendo ambos os recursos, tanto REsp quanto AREsp, inquestionavelmente tempestivos” (fl. 2, doc. 1).



    Argumentam que “a defesa efetivamente comprovou a tempestividade recursal com a devida juntada das Portarias dos Tribunais, como se observa dos autos do AREsp e do AgRgAREsp interpostos” (fl. 4, doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, uma que resta claro que o recurso especial interposto é absolutamente tempestivo e que não há qualquer necessidade de comprovação de feriados graças a sua tempestividade também perante o Superior Tribunal de Justiça, ora requer seja concedida a impetração para determinar o conhecimento do recurso especial perante o e. Superior Tribunal de Justiça que deverá julgar o mérito do recurso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. No acórdão questionado na presente impetração, tem-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a intempestividade do recurso interposto para aquele Tribunal Superior.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir a comprovação do feriado local no momento da interposição do recurso especial, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.299.209 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora